Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-57.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701866-57.2024.8.07.0012 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Juvenal Moura Apelado: Banco Pan S.A. D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Juvenal Moura contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. O Banco Pan S/A suscitou, em suas contrarrazões, dentre outros temas, questão preliminar referente à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (Id. 67410893). Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator